Tribunal: TJMT
Processo: 1008827-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008827-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (AGRAVANTE), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ - CPF: 784.082.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADÃO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDUARDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO BORGES MALDONADO - CPF: 943.805.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DORALINA RIBEIRO FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDMAR GARCIA - CPF: 821.256.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL INÁCIO TRINDADE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEMAIA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

AGRAVADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DO AUTOR DEFERIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE O ATO SE DEU EM ÁREA VIZINHA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HIPÓTESE DE REVIGORAMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – AGRAVANTES SUCESSORES DE RÉUS DA AÇÃO ORIGINÁRIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a revogação de liminar proferida em Ação de Reintegração de Posse e revigorada em razão de descumprimento pela parte requerida, principalmente quando constatado pelo juízo de origem que se trata de pedido feito por sucessores dos réus na Possessória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

AGRAVADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1008827-05.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, indeferiu o
pedido de revogação da liminar que reintegrou o autor/agravado na posse do imóvel.

Os agravantes alegam que o feito foi ajuizado em 2014 e tem por objeto
o LOTE SÃO PAULO – PARTE INTEGRANTE DA FAZENDA DONA MERCEDES – SEDE II, localizado às margens da BR-423, MT Km 40, em União do Sul-MT, M-317 do CRI de Cláudia-MT
.

Aduzem que a ordem judicial foi cumprida em área vizinha, pois abrangeu o Lote São José

(M-317 do CRI de Cláudia-MT). Afirma que, ao estender a reintegração para local diverso do pleiteado nos autos, o juízo
a quo
proferiu decisão
extra petita.

Acrescentam que o esbulho no Lote São Paulo foi considerado de posse nova enquanto o do Lote São José é de força velha, visto que estão no local há mais de ano e dia, e portanto não cabia a concessão de liminar (art. 562 do CPC).

Deferida a justiça gratuita, porém negado o efeito suspensivo (Id 40366013).

Embargos Declaratórios rejeitados (Id 41739965).

Na contraminuta o agravado rechaça as razões do Recurso e o benefício da gratuidade porque revogado em primeira instância. Também registra a extração irregular de madeira sobre o qual incide investigação criminal, seguida de oferecimento de denúncia (Id 43420972 a 43420985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relatório

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008827-05.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DE REZENDE, ADELAR PEDO

AGRAVADO: JACINTO SIMOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado propôs Ação de Reintegração de Posse sob a alegação de ser proprietário e possuidor de cinco imóveis rurais, com registros n. 317, 318, 319, 320 e 321 do Serviço Notarial de Cláudia, que estariam sendo invadidos.

No
decisum
que negou a tutela recursal constou que a liminar de 2014 reintegrou o agravado na posse do Lote São Paulo, que compõe a Fazenda Dona Mercedes, Sede II, localizada na margem da Br 426 MT, Km 40, município de União do Sul, Cláudia-MT (Id 40190982 - Pág. 5/6).

Ficou consignado também que, cumprido o mandado, o agravado informou ter havido nova invasão, quando foi deferido o revigoramento da liminar (Id 40190985 e 16406490 - Pág. 33).

Embora os agravantes afirmem que a decisão foi cumprida em área não discutida na demanda, buscam na realidade revogar liminar de 2014, revigorada em 2017 e, ao que consta, agora devidamente efetivada, tanto é que eles próprios reconhecem isso mas dizem que estão na iminência de serem novamente retirados de suas casas, contudo não apresentam prova nesse sentido.

Anotou-se ainda que contra a mesma decisão que determinou o revigoramento da liminar foi interposto o AI 1006318-72.2018.8.11.0000, cujo efeito suspensivo foi indeferido. Depois esse Recurso foi encaminhado à Justiça Federal porque haveria interesse do INCRA, no entanto os autos retornaram à Justiça Estadual, quando, por precaução, o juízo
a quo
mandou proceder a nova constatação para verificar quem estaria na posse.

Nesse estágio da lide, os agravantes, na condição de substitutos de alguns dos réus, visto que adquiriram os direitos dos imóveis em 2018, ingressaram nos autos com pedido de revogação da liminar, indeferido pelo
decisum
ora impugnado sob o fundamento de que a ordem judicial não está sendo cumprida (Id 40192953).

Em Agravo de Instrumento, ao Tribunal cabe apenas e tão somente averiguar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi prolatada.

No caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
combatido, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, principalmente diante da verificação pelo juízo da causa, de que os agravantes seriam sucessores de anteriores réus da Ação originária.

Por fim, ante a impugnação porque revogada em primeiro grau, também fica desconstituído o deferimento da justiça gratuita nesta instância.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020